Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A operadora de plano de saúde não comprovou, de forma inequívoca, a omissão dolosa da agravada quanto à doença pré-existente (obesidade mórbida) no momento da contratação, sendo insuficientes os documentos apresentados para evidenciar má-fé contratual.
2. A autorização da cirurgia não acarreta risco irreversível à agravante, que poderá discutir a cobertura contratual após a instrução processual, inclusive com eventual compensação financeira.
3. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo abusiva a negativa de cobertura sem prova robusta da omissão dolosa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.